Tribunal: TJDFT
Processo: 0708533-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0708533-03.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AIRTON PEREIRA DOS ANJOS AGRAVADO: U. D. S. N. REPRESENTANTE LEGAL: MILENE ALVES DOS SANTOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por A. P. D. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que, nos autos da ação de investigação de paternidade combinada com pedido de alimentos (processo n. 0708203-31.2020.8.07.0003) ajuizada por U. D. S. N., representado por M. A. D. S., fixou os alimentos provisórios no valor equivalente a 1 (um) salário-mínimo (ID 81648348, integrada pela decisão de ID 84501835 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 24285153), sustenta, primeiramente, ser trabalhador autônomo (corretor de imóveis) e não ter condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência, ressaltando o agravamento de sua situação econômica em razão da pandemia da covid-19. Diante disso, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Alega que os alimentos provisoriamente fixados na decisão agravada ultrapassam sua possibilidade financeira, pois, segundo relata, além de ter sofrido os impactos negativos da pandemia em suas atividades laborais, deve arcar com suas despesas pessoais e de outros dois filhos menores. Ressalta que as movimentações financeiras mencionadas na decisão agravada eram esporádicas e foram realizadas em outro contexto socioeconômico, antes do surgimento da pandemia. Além disso, informa não ser mais o proprietário dos veículos encontrados pela pesquisa judicial feita nos autos de origem. Defende ser obrigação de ambos os pais contribuir, na proporção de seus recursos, para o sustento dos filhos, motivo pelo qual a responsabilidade alimentar também deve recair sobre a genitora do agravado. Destaca ter sido promovido o cumprimento da decisão interlocutória que fixou os alimentos provisórios, processo que tramita sob o número 0706540-13.2021.8.07.0003. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para, reformando a decisão agravada, reduzir os alimentos provisórios para o percentual de 70% (setenta por cento) do salário-mínimo. No mérito, postula a confirmação da liminar. Sem recolhimento de prévio preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal (art. 101, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. Primeiramente, cumpre analisar o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante, tendo em vista que, conforme o art. 1.007 do CPC, o recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. O regramento para concessão do referido benefício está previsto nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, os quais estabelecem que a mera declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com a assistência jurídica de advogado particular. Contudo, a teor do disposto no art. 99, § 2o, do CPC, a presunção de veracidade da declaração de pobreza não é absoluta, mas, sim, relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”. A mencionada norma deixa claro que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência deve ser avaliada caso a caso, de forma a coibir a formulação de pedidos descabidos, por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes, sim, destinatários do benefício em comento. Com efeito, diante da presença de fundadas razões, consubstanciadas em elementos de prova que maculem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte, deve ser negada a gratuidade de justiça, criada para os que realmente necessitam da assistência do Estado, sem a qual sacrificariam seu sustento e/ou de sua família. No caso em tela, o agravante requer, em grau recursal, os benefícios da justiça gratuita, alegando, em síntese, ser trabalhador autônomo (corretor de imóveis) e não possuir condição financeira para suportar as despesas do processo. Na oportunidade, juntou à peça recursal declaração de hipossuficiência financeira, boletos de mensalidades escolares dos filhos, comprovantes de pagamento dos alimentos provisórios fixados na origem e extrato bancário (IDs 24285154 – 24287660). Contudo, esses documentos, por si sós, não são capazes de demonstrar a alegada situação de insuficiência econômica. Não há qualquer elemento que evidencie que o pagamento da prestação alimentícia ao agravado, além do custeio das despesas dos outros dois filhos, comprometerá totalmente os rendimentos do agravante. Ademais, o extrato da conta-poupança, datado de 19/3/2021, indica que há saldo positivo correspondente a R$2.128,33 (dois mil cento e vinte e oito reais e trinta e três centavos) – ID 24287660. Ressalte-se que, compulsando os autos de origem, é possível verificar que foram realizadas pesquisas patrimoniais referentes ao requerido, ora recorrente. O relatório da Receita Federal apresentado ao ID 74973170, pág. 06, denota considerável movimentação financeira nos meses de janeiro a junho de 2020, com créditos que totalizam o valor de R$61.971,13 (sessenta e um mil novecentos e setenta e um reais e treze centavos). Além disso, em pesquisa judicial realizada por meio do sistema Renajud, foram encontrados 4 (quatro) veículos registrados em nome do réu, ora agravante (ID 72889154 dos autos originários). E, embora afirme, nas razões recursais, não ser mais o proprietário dos referidos bens móveis, não se constata qualquer elemento que corrobore essa alegação. Foram acostados ao feito, ainda, os extratos de contas bancárias nas quais o agravante figura como titular, relativos ao período de doze meses subsequentes a janeiro de 2020 (IDs 83553966, 83553967 e 83553968 do processo de origem). Constata-se, assim, que, mesmo após o surgimento da pandemia ora vivenciada, o agravante realizou expressivas movimentações bancárias, não havendo elementos capazes de evidenciar que sua capacidade econômica foi afetada de forma relevante, a ponto de justificar o deferimento do benefício da justiça gratuita. Impende salientar, ainda, ser insuficiente a simples menção a eventual crise econômico-financeira suportada pelo recorrente, sem o apontamento concreto de dados e de circunstâncias que demonstrem absoluta incapacidade para suportar as despesas processuais. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Nos termos do art. 99, § 7o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento interposto. Após, retornem conclusos para análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora